Tribunal: TCU
Processo: 008.153/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6077/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento das determinações expedidas pelo Acórdão 8509/2017-TCU-Segunda Câmara , exarado no âmbito do TC Processo 021.366/2013-6 . Na oportunidade, esta Corte decidiu: "9.6. determinar à Codesp que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as seguintes providências: 9.6.1.concluir os trabalhos de apuração dos processos tramitados na Justiça Estadual, em especial daqueles que já foram submetidos à triagem pela Codesp, relacionados no quadro abaixo, conforme o seguinte procedimento: 9.6.1.1. nos processos nos quais os honorários de sucumbência tenham sido apropriados pelos advogados empregados, informar os respectivos números e os dos juízos nos quais tramitaram, os valores apropriados pelos advogados, as datas dos levantamentos ou recebimento dos honorários (e respectivos comprovantes), os nomes dos causídicos favorecidos (respectivos CPFs e endereços); 9.6.1.2. nos processos nos quais os honorários de sucumbência tenham sido apropriados pela Codesp, informar os respectivos números e os dos juízos nos quais tramitaram, além de apresentar a comprovação de que a Companhia recebeu o montante; 9.6.1.3. nos processos que não se incluam em nenhuma das duas situações acima, esclarecer os motivos dessa não inclusão. [tabela] 9.7. informar todas as ações tramitadas na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho em que atuaram advogados empregados e nas quais houve condenação de pagamento de honorários de sucumbência em favor da Codesp ou de seus advogados empregados, desde o exercício de 2004, promovendo a triagem das ações e, quando necessário, o seu desarquivamento, a fim de prestar as mesmas informações descritas nos itens 9.6.1.1, 9.6.1.2 e 9.6.1.3, supra." O TC Processo 021.366/2013-6 trata de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 1.7.2 do Acórdão 5090/2012-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 018.296/2006-1 ), o qual jugou as contas dos responsáveis da Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp (atual Autoridade Portuária de Santos) regulares com ressalva e determinou à unidade técnica a apuração do débito referente a pagamentos de honorários de sucumbência para advogados empregados e contratados da Codesp em ações judiciais em que esta foi parte, relativamente aos exercícios de 2003 a 2006. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária - SeinfraPortoFerrovia, na instrução à peça 6, avaliou que os documentos encaminhados pela Codesp não atendiam o determinado nos subitens 9.6 e 9.7 do Acórdão 8509/2017-TCU-Segunda Câmara e, com tais informações, não era possível identificar os responsáveis pelos débitos e quantificar os danos à companhia; considerando que, com vistas ao saneamento do processo, foi realizada diligência ao Tribunal Regional Federal da 3a Região e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que remetessem ao TCU: (i) a relação dos processos com trânsito em julgado, de 2004 a 2019, em que a Codesp foi parte e houve honorários de sucumbência concedidos em favor da companhia; (ii) os advogados da Codesp nomeados (nome/CPF/OAB) nos autos identificados no item anterior; e (iii) valor da causa; valor da sucumbência; valor dos honorários concedidos; data do pagamento/levantamento e; identificação do beneficiado que recebeu/levantou os honorários; considerando que não foi possível identificar inequivocamente nenhum pagamento de honorários aos advogados da Codesp com as informações obtidas; considerando que, para a instauração de tomada de contas especial, é necessário que a soma dos débitos de cada responsável (advogado) atinja o valor mínimo de R$ 100.000,00, nos termos do §1o do art. 6o da Instrução Normativa - TCU 71/2012; considerando que, segundo o art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o advogado da Codesp deve reunir causas no valor total mínimo atualizado de R$ 500.000,00, para que seja instaurada uma tomada de contas especial tendo-o como responsável; considerando que, ao longo da tramitação deste monitoramento e do TC Processo 021.366/2013-6 , foram empreendidos esforços no sentido de se obter uma relação confiável dos processos nos quais advogados contratados ou empregados da Codesp foram beneficiados pelo recebimento de honorários em causas vencidas pela empresa pública, mas esses esforços não resultaram numa lista inequívoca de processos, tampouco foi possível obter os valores concedidos de honorários; considerando que os vários bancos de dados consultados, dos tribunais e da Codesp, não foram construídos para esse tipo de extração, de forma que cada processo selecionado deveria ser examinado individualmente para se apurar se foram concedidos honorários de sucumbência, para quem e em qual valor, o que demandaria muitos auditores com conhecimento processual avançado para um resultado certamente de valor inferior ao custo do controle; considerando os pareceres uniformes da SeinfraPortoFerrovia propondo o arquivamento do processo, o que terá repercussão na originária tomada de contas especial do TC Processo 021.366/2013-6 , nos termos do inciso I do art. 169 e do art. 212 do Regimento Interno, por estarem ausentes os pressupostos de constituição ou de desenvolvimento válido e regular do processo de tomada de contas especial e, consequentemente, de seu monitoramento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em encerrar o presente monitoramento e apensar estes autos ao TC Processo 021.366/2013-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno, para que aquela tomada de contas especial seja examinada à luz das conclusões obtidas neste monitoramento, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica à Autoridade Portuária de Santos S.A.. 1. Processo TC- Processo 008.153/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Autoridade Portuária de Santos S.A.. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.